Tribunal: TJDFT
Processo: 0750623-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MINISTERIAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DIREÇÃO PERIGOSA. REPRESENTAÇÃO ADMITIDA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA UNA PARA OITIVA DO MENOR. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA.
1. A designação de audiência única na esfera da Justiça Menorista, além de afrontar a legislação pertinente, acarreta prejuízo ao menor na medida em que o submete, obrigatoriamente, a todo um processo infracional que, ao final, poderá resultar no deferimento da remissão que poderia ser concedida no início do procedimento na audiência de apresentação, além de restringir o direito à ampla defesa, em dissonância, portanto, com o disposto no artigo 184 do ECA e com o precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 769197/RJ) que, em momento algum, suprimiu a audiência de apresentação do menor.
2. Agravo conhecido e provido.